Tribunal: TJDFT
Processo: 0741927-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741927-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO AGRAVADO: JOSE EDILSON RIBEIRO DE BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Teixeira Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por José Edilson Ribeiro de Barros (processo n. 0711197-95.2021.8.07.0003), rejeitou a impugnação à penhora dos vencimentos do ora agravante no importe de 10% (dez por cento), para quitação da dívida executada. Em suas razões recursais (ID 42083601), o agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com custas e honorários advocatícios em prejuízo de sua subsistência e de sua família. No mérito, aduz que não se revela cabível a constrição sobre seus rendimentos, porquanto o crédito exequendo não é oriundo de pensão alimentícia ou de caso excepcional que respalde a medida. Alega que os salários são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC, com o objetivo de resguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial do devedor. Narra que aufere mensalmente a título de proventos o importe líquido de R$7.684,79 (sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos) e suas despesas mensais ordinárias totalizam o valor de R$6.328,66 (seis mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos). Aponta que, “ainda que pareça que a penhora de tal percentual não afete a subsistência do agravante, a situação vivida pelo agravante é caótica, sobretudo pelo fato de não ter tido recomposição salarial”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. O pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça foi indeferido por esta Relatoria ao ID 42112175. Após, o agravante recolheu o preparo (IDs 42347182 e 42413652). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a presença dos aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: Trata-se de ação de execução proposta por JOSE EDILSON RIBEIRO DE BARROS em face de JOAQUIM TEIXEIRA FILHO, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de 10% (dez por cento) dos salários do devedor até a integral satisfação do débito. Por meio da decisão (ID 133270632), foi deferido pedido de penhora de 10% sobre salário da parte executada. A parte executada compareceu aos autos e apresentou impugnação à penhora postulando a desconstituição da penhora, tecendo argumentos penha impenhorabilidade e o princípio do mínimo existencial. Em resposta, a parte exequente sustenta a penhora a afirma que a parte executada é "mau pagador". É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, verifico que a dívida tem origem em razão de contas atrasadas de água e energia elétrica e, inclusive, foi firmado um termo de acordo de dívida, todavia, a parte executada não cumpriu com o acordado de modo que a parte exequente viu obrigada a se socorrer do Poder Judiciário. Com efeito, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. A fim de que se garanta a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. No caso concreto, a dívida é inconteste e, apesar de o devedor ter se manifestado com o intuito de demonstrar que a penhora ocorrida comprometa o pagamentos das despesas da família, o credor também tem o direito d receber o que lhe é devido. Parte dos gastos apresentados pelo executado decorre do exercício da autonomia da vontade, a qual deve ser preservada. Entretanto, eventual descontrole financeiro, tampouco o padrão de vida eleito pelo devedor podem ser empecilhos ao pagamento da dívida. Entender dessa maneira seria prestigiar o inadimplemento e o superendividamento voluntário daqueles que já têm ciência do dever de pagar, mas que preferem utilizar-se da “proteção” advinda com a efetivação de novas dívidas com o intuito de prejudicar os seus credores. Logo, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do devedor atenderá aos interesses da parte credora e preservará a subsistência digna do executado. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA e mantenho a penhora outrora deferida. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[1] e deste e. Tribunal[2]. A par de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Na hipótese, consta dos autos que o agravante, na qualidade de Agente de Polícia – Classe Especial da PCDF, já aposentado, aufere proventos no importe bruto de R$14.851,63 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) e líquido de R$7.684,79 (sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), considerados dois empréstimos consignados e duas pensões alimentícias. Nesse contexto, vislumbra-se a possibilidade de a penhora autorizada no importe de 10% (dez por cento) da não possui, de plano, aptidão para comprometer a subsistência digna do devedor e do seu grupo familiar, máxime porque não se evidencia, em um juízo de cognição sumária, a existência de despesas extraordinárias. Assim, afigura-se que a constrição do percentual determinado pelo Juízo de origem se ajusta, em uma análise prévia, à ponderação entre os interesses da exequente quanto à satisfação de seu crédito, cujo valor atualizado até 11/7/22 consiste em R$5.267,41 (cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), e o encaminhamento da execução pelo modo menos oneroso para a devedora. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [2] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.